Tribunal: CARF
Processo: 16682.721972/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721972/2016-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.176 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
PAGAMENTO DE IMPOSTO NO EXTERIOR
Recorrente
CNO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Contra a sociedade acima qualificada foi realizada ação fiscal de que resultou a
apuração de crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e, em decorrência,
de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), nos anos calendário de 2011 e 2012,
compensados de oficio contra os correspondentes saldos negativos, como segue:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721972/2016-15
Fl. 11424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

A fiscalização teria identificado que para os mencionados anos calendário, o
contribuinte teria deixado de computar em seu lucro real, lucros auferidos no exterior, além de
ter compensado indevidamente imposto de renda incidente no exterior.
A respeito das aludidas infrações, vejamos o que consta do termo de verificação
fiscal (fls. 10604/10609 do e-processo):
V. DA ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA:
I. Análise do lucro auferido no exterior e computado na apuração do Lucro Real e
da base de cálculo da CSLL dos anos-calendário de 2011 e 2012.
a) Construtora Norberto Odebrecht - Sucursal Venezuela.
A análise das demonstrações financeiras da sucursal, (fls.4.151/4.261), revela a
apresentação das linhas da demonstração de resultado baseado em dois métodos,
ou seja, pelo seu valor nominal e em poder aquisitivo constante, por ser uma
economia inflacionária. Ocorre que tais métodos resultaram na apurado de uma
diferença no saldo das contas do resultado do exercício. No ano-calendário de 2011
foi computado na adição do lucro real o valor em Reais de R$ 516.348.027,67
(f1.5.347), denominado nas demonstrações financeiras “Utilidad antes de Impuesto
sobre La Renta” no montante de 1.180.763.841,00, (fl. 4.155), em poder aquisitivo
constante, ao invés do seu valor nominal no montante de 1.205.588.909,00,
(f1.4.203). Já no ano-calendário de 2012 foi computado pelo contribuinte em
moeda local o valor de 1.300.688.306,00, apurado pelo seu valor nominal, (fl.4.260).
Entendemos que a apuração do resultado pelo valor nominal é o método a ser
seguido para fins de computo do lucro apurado no exterior para fins de adição na
composição do lucro real e da CSLL, sendo uniforme com a metodologia em
vigente no Brasil.
Dessa forma, a diferença no ano-calendário de 2011 em moeda local no valor de
24.825.068,00 (1.205.588.909,00 - 1.180.763.841,00), cuja conversão da moeda local
Bolivar Venezuelano para Reais, utilizando a taxa de venda de 0,4373 em 30/12/2011,
representa uma adição não computada no ano-calendário de 2011 no valor de R$
10.856.002,24.
b) Odebrecht Argentina S/A. Os lucros auferidos pela referida controlada não
foram oferecidos à tributação pelo contribuinte nos anos-calendário de 2011 em
2012, alegando evitar a bitributação.
Recorda a existência (a) da Convenção entre a República Federativa do Brasil e a
República Argentina destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria do Impostos sobre a Renda, promulgada pelo Decreto no 87.976,
de 22 de Dezembro de 1982 (doravante, Tratado Brasil-Argentina ou,
Fl. 11425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

simplesmente, Tratado); (b) da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001; e (c) da Solução de Consulta Interna no 18 - COSIT, de 8 de agosto
de 2013. E informa:

Desse modo, estamos procedendo à adição dos lucros auferidos no exterior pela
controlada, participação de 98%, conforme apurado, (fls. 5347/5.348), a seguir:

II. Análise do imposto pago no exterior e compensado nas apurações do IRPJ e da
CSLL devidos nos anos-calendário de 2011e 2012.
a) Construtora Norberto Odebrecht - Sucursal Venezuela.
Após análise da documentação comprobatória, (fls.6.687/6.824), fornecida pelo
contribuinte foram identificadas as seguintes exceções:
Ano de 2011
O contribuinte forneceu planilhas (fls.6.687/6.690), demonstrando a composição das
retenções na fonte no exterior ocorridas em diversas datas, resumidas mensalmente por
cada consorcio e/ou projeto em moeda local no valor de 94.946.044,00, convertido em
Reais no montante de R$ 39.214.132,47.
Apos nossa análise identificamos a seguinte divergência:

Conforme demonstrado acima, com relação a retenção em moeda local no valor de
3.910.186,96 (f1.6.688), que compõe o total de 6.162.403,84, não foi considerada a
participação de 70% no consorcio. Dessa forma, apuramos uma diferença de
1.173.056,09, cuja conversão da moeda local Bolívar Venezuelano para Reais,
utilizando a taxa de venda de 0,4373 em 30/12/2011, equivale a uma compensado a
maior de R$ 512.977,43. Entretanto, no ano de 2011, os impostos pagos no exterior
convertidos para Reais foram de R$ 177.994.894,14, (f1.6.687), sendo compensado
o valor de R$ 175.558.329,41, e portanto, possuindo saldo suficiente para
compensar a diferença apurada.
b) Odebrecht Argentina S/A.
Considerando que a legislação permite à empresa investidora no Brasil o direito de
compensar o imposto pago no exterior, estamos compensando o montante pago e
comprovado nos anos-calendário de 2011 e 2012, conforme apurado a seguir:
Ano de 2011
Fl. 11426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Dos valores apresentados na planilha produzido pelo contribuinte (fls.8.846/8.847), no
valor total de R$ 1.384.687,76, foi comprovado o montante de R$ 1.357.568,89. A
diferença refere-se à parcela denominada retenções bancárias no valor de R$ 27.118,87,
(fl.8.847), que não foi comprovada. Destarte, o direito a compensação multiplicado pela
participação societária equivalente a 98%, corresponde a um montante de R$
1.330.417,51.
Ano de 2012
De acordo com a planilha produzida pelo contribuinte, (fls. 8.923/8.925), no montante
de R$ 6.192.254,56, após multiplicar este valor pela participação societária equivalente
a 98%, o direito inicial passa a ser de R$ 6.068.409,47. Finalmente, devemos apurar o
limite de compensação a ser calculado com base no lucro a tributar do ano de 2012,
passível de compensação no valor de R$ 16.378.252,78, (demonstrado no item 1 b
acima) aplicando a alíquota de 34%, e desse modo levantamos o valor final
compensável de R$ 5.568.605,95.
c) CNO Sucursal Peru S.A.
Examinamos a composição e os respectivos documentos comprobatórios,
apresentados pelo contribuinte detalhando o imposto pago no exterior nos anos de
2011 e de 2012, (fls. 6.516/6.615), que foram compensados no Brasil. Identificamos
determinados pagamentos com o histórico e código do tributo - 3036 - “Renta -
Distribuicion de Dividendos”.
O contribuinte foi intimado (TIF no 05) a compor as bases de cálculo dos dividendos
distribuídos e se os impostos recolhidos sobre os referidos dividendos estão
demonstrados na declaração de imposto de renda da sucursal.
O contribuinte somente apresentou a memória de cálculo de apuração do imposto
de renda sobre os dividendos, (fls.9.582/9.583), informando que é apurado com
base no lucro líquido demonstrado na declaração de imposto de renda da sucursal,
“Resultado del Ejercicio”, liquido de prejuízos anteriores, conforme cálculo
resumido abaixo:

As notas explicativas anexas às demonstrações financeiras da sucursal, (f1.4.637),
divulgaram que os dividendos distribuídos a acionistas diferentes de pessoas
jurídicas domiciliadas estão relacionados à taxa de 4,1% a título de imposto de
renda de responsabilidade destes acionistas; o referido imposto é retido e liquidado
pela Filial.
No tocante a compensação, a legislação permite a pessoa jurídica poder compensar o
imposto de renda pago no exterior sobre os lucros computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros (art. 26, Lei no
9.249/1995); e para a CSLL há a previsão de que o saldo do tributo pago no exterior,
que exceder o valor compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil,
poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição do referido lucro (art.
21 da MP 2.158-35/2001 e art. 15 da IN SRF no 213/2002).
Fl. 11427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Tal previsão de compensação do imposto pago no exterior sobre os lucros computados
foi realizada pelo contribuinte.
Com relação ao imposto pago sobre os dividendos, não há previsão legal que
permita a sua compensação no Brasil. Destacamos que o seu fato gerador está
condicionado ao pagamento de dividendos, por decisão dos controladores, a
acionistas diferentes de pessoas jurídicas domiciliadas.
Portanto, estamos procedendo à glosa dos seguintes valores lançados na
composição do imposto pago no exterior e compensados no Brasil pelo
contribuinte:

d) Construtora Norberto Odebrecht - Sucursal Argentina
Ano de 2011
Do montante apresentado na planilha produzida pelo contribuinte,
(fls.6.266/6.270), do ano de 2011, no valor de R$ 49.546.349,66, foi comprovado o
montante de 48.821.148,63. A diferença refere-se a três parcelas denominadas
retenções bancárias no valor total de R$ 725.201,03, (fl.6.270), não comprovadas,
conforme composição a seguir:

E com base em tais fatos, concluiu-se que (fls. 10609/10612 do e-processo):
a) Que os valores relativos aos lucros disponibilizados no exterior computados na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL estão a menor nos anos-
calendário de 2011 e 2012 nos valores de R$ 17.902.380,90 (CNO – Sucursal
Venezuela no valor de R$ 10.856.002,24 e Odebrecht Argentina S/A no valor de R$
7.046.378,66) e R$ 16.378.252,78 (Odebrecht Argentina S/A), respectivamente.
b) Que o imposto pago no exterior e compensado na apuração do IRPJ, lançado na
linha de deduções na ficha 12 A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ
em Geral e na apuração da CSLL lançado na linha de deduções na ficha 17 – Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL dos anos-calendário de 2011 e 2012,
Fl. 11428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

deve ser reduzido, conforme a seguinte composição apurada (conforme
demonstrado no item II do tópico V – Da Análise da Documentação Fornecida), de
acordo com o critério de alocação e consequente deduções lançadas nas apurações do
IRPJ e da CSLL das fichas 12 A e 17 da DIPJ 2012 e 2013 preparada pelo contribuinte:
Em resumo, o contribuinte apurou o seguinte lucro do exterior tributável no Brasil e os
impostos pagos no exterior, passíveis de compensação (fls.5.347/5.348), bem como as
parcelas compensadas (deduções) IRPJ e CSLL, que compõem as rubricas imposto de
renda mensal pago por estimativa lançado na Ficha 12 A e CSLL mensal paga por
estimativa lançada na Ficha 17 da DIPJ 2013 e da DIPJ 2012:

Demonstramos a seguir os montantes glosados referentes os impostos pagos no exterior,
conforme demonstrado no presente Termo de Verificação:

No ano de 2012, a composição dos impostos pagos no exterior preparada pelo
contribuinte – CNO Sucursal Peru - (fl.6.543), correspondeu a R$ 67.503.898,77,
sendo utilizado um montante a menor de R$ 67.251.370,04. Desse modo, do valor
glosado equivalente a R$ 6.144.728,03, deduzimos o imposto pago no exterior e não
utilizado no montante de R$ 252.528,03 (R$ 67.503.898,77 - R$ 67.251.370,04),
perfazendo o valor de R$ 5.892.200,00.
Com relação à Odebrecht Argentina S.A., por estarmos tributando o lucro, realizamos a
compensação do montante do imposto pago e comprovado, dessa forma, tais valores
reduzem o valor da glosa, conforme demonstrado abaixo:

Apuramos as compensações demonstradas acima, alocando 73,53% do valor no IRPJ e
26,47% do valor na CSLL, calculados proporcionalmente a alocação do imposto
realizada pelo contribuinte nos anos de 2011 (IRPJ – R$ 253.183.015,65, CSLL – R$
Fl. 11429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

91.145.885,64) e 2012 (IRPJ – R$ 317.302.209,72, CSLL – R$ 114.228.795,51). No
tocante a Odebrecht Argentina S.A., alocamos integralmente o valor na apuração do
IRPJ, pois o saldo a compensar somente é suficiente para deduzir parte do IRPJ.
Em resumo, o crédito tributário lançado por meio dos Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido em anexo foi integralmente compensado de ofício com os saldos negativos
de IRPJ e da CSLL apurados na ficha 12 A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real e ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL da DIPJ 2013 (ND 001624740) e DIPJ 2012 (ND 001548036), conforme
demonstrado abaixo:

Em face do aludido lançamento fiscal, o contribuinte apresentou impugnação,
cujo conteúdo fora muito bem resumido pelo relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), no que pedimos licença para a sua transcrição
(fls. 11179/11190 do e-processo):
Sob o título "2.1. Lucros auferidos pela Odebrecht Argentina", recorda que
[...] a Odebrecht Argentina está sediada na Argentina, de sorte que o lucro auferido por
aquela empresa não pode ser tributado no Brasil, conforme estabelece a Convenção para
Evitar a Dupla Tributação firmada entre Brasil e Argentina, a qual foi aprovada pelo
Decreto Legislativo n. 74, de 5.12.1981 e promulgada pelo Decretou. 87976,
de22.12.1982.
Afirma que a "supremacia das convenções e tratados tributários em relação à legislação
interna ordinária" seria reconhecida pelo "Parecer Normativo CST n. 94/74", pelo "art.
1° da Instrução Normativa SRF n. 244, de 18.11.2002", pelo "art. 20 da Instrução
Normativa n. 1455, de 6.3.2014" e pela "Solução de Consulta Interna COSIT n. 18, de
8.8.2013". Recorda também que "esse tratado é aplicável tanto ao imposto de renda
como à CSLL, tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei n. 13202, de 8.12.2015",
Fl. 11430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

contendo "disposições a respeito da tributação dos 'lucros das empresas' (art. 7o) e
também em relação aos 'dividendos' (art. 10)". Assegura que, no caso vertente,
[...] os lucros auferidos pela Odebrecht Argentina estão sujeitos às regras previstas no
art. 7o do tratado, que prevê que a competência para a tributação dos lucros de uma
pessoa jurídica é exclusiva do país de residência dessa pessoa jurídica.
Transcreve o referido artigo 7°:
1, Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado,
a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de
um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma
indicada, seus lucros são tributáveis no outro Estado, mas unicamente à medida em que
sejam atribuíveis a esse estabelecimento permanente [...]
Comenta:
Ora, no presente caso, considerando que a Odebrecht Argentina não possui
estabelecimentos permanentes no Brasil, este país não possui competência para tributar
os lucros auferidos pelas empresas na Argentina.
[...]
Portanto, aplicando-se o art. 7o do tratado Brasil e Argentina, forçoso concluir que
somente aquele país poderia tributar a controlada Odebrecht Argentina, o que leva
necessariamente ã conclusão de que é improcedente a autuação ora impugnada.
Transcreve também o artigo 10 do mesmo Tratado:
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados no Estado Contratante onde reside a
sociedade que os paga e de acordo com a legislação desse Estado.
3. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica se o beneficiarão dos dividendos,
residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que é
residente a sociedade que paga os dividendos, um estabelecimento permanente ou uma
base fixa a que estiver efetivamente ligada à participação geradora dos dividendos.
Nesse caso, serão aplicáveis as disposições dos Artigos VII ou XIV, conforme o caso.
4. O termo "dividendos", usado no presente Artigo, designa os rendimentos
provenientes de ações, ações ou direitos de fruição, ações de empresas mineradoras,
partes de fundador ou outros direitos de participação em lucros, com exceção de
créditos, bem como rendimentos de outras participações de capital assemelhados aos
rendimentos de ações pela legislação tributária do Estado Contratante em que a
sociedade que os distribuir seja residente.
5. Quando uma sociedade residente da Argentina tiver um estabelecimento permanente
no Brasil, esse estabelecimento permanente poderá aí estar sujeito a um imposto retido
na fonte de acordo com a legislação brasileira.
6. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante receber lucros ou
rendimentos do outro Estado Contratante, esse outro Estado Contratante não poderá
cobrar qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto à medida em
que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro Estado ou à medida em
que a participação geradora dos dividendos estiver efetivamente ligada a um
estabelecimento permanente ou a uma base fixa situados nesse outro Estado, nem
sujeitar os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto sobre lucros não
Fl. 11431
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

distribuídos, mesmo se os dividendos pagos ou os lucros distribuídos consistirem total
ou parcialmente de lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado."
Diferentemente daquilo que consta no art. 7o, os dividendos poderão ser tributados por
ambos os países signatários do tratado. Logo, em tese, segundo essa norma
convencional, o Brasil poderia exigir imposto de renda sobre tais resultados.
Contudo [...], a norma convencional transcrita acima, ao tratar dos dividendos, autoriza
a sua tributação quando "pagos". E por "pagos" devem ser entendidos os dividendos
efetivamente distribuídos, ainda que tal distribuição se materialize por crédito em conta,
entrega a outrem, emprego por instrução do beneficiário, ou qualquer outra forma de
satisfação do direito ao dividendo.
Transcreve documento vazado em idioma estrangeiro, acompanhado de sua "tradução
livre", bem como o artigo 23 da "Convenção Modelo da Organização de Cooperação e
de Desenvolvimento Econômicos (OCDE)", tecendo comentários a respeito:
Trata-se de cláusula tle isenção, a qual afasta a aplicação do art. 74 da MP n. 2158-35,
uma vez que a isenção dos dividendos não pode coexistir com a tributação dos lucros
que lhes deram origem. Isto porque, primeiramente, o art. 10 dispõe que os "dividendos
podem ser tributados no Estado Contratante onde reside a sociedade que os paga".
Adiante, o art. 23 estabelece que "Os dividendos pagos por uma sociedade residente da
Argentina a uma sociedade residente do Brasil detentora de mais de 10 por cento do
capital da sociedade pagadora, que sejam tributáveis na Argentina de acordo com as
disposições da presente Convenção, estarão isentos do imposto no Brasil.
Portanto, como os dividendos pagos pelos residentes na Argentina são tributáveis
naquele país, segundo a própria convenção, é automaticamente aplicável a cláusula de
isenção do art. 23, que impede o país de destino de tributar estes dividendos.
QUER DIZER, O ART. 23 IMPEDE A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 74 DA
MEDIDA PROVISÓRIA N. 2158-35, NA MEDIDA EM QUE VEDA A
TRIBUTAÇÃO,
NO
BRASIL,
DO
DIVIDENDO
DISTRIBUÍDO
PELA
CONTROLADA ARGENTINA.
Resumidamente, considerando as disposições acima analisadas, tem-se que:
-art. 7°: os lucros auferidos por determinada pessoa jurídica devem ser tributados apenas
no país de residência dessa pessoa jurídica;
- art. 10: dividendos podem ser tributados tanto no país de residência da pessoa jurídica
pagadora como no país de residência do beneficiário do rendimento, mas tão-somente
quando efetivamente pagos; e
- art. 23: como os dividendos pagos por pessoa jurídica residente na Argentina são
tributáveis naquele país, segundo a Convenção firmada com o Brasil, estes dividendos
"estarão isentos do imposto no Brasil".
Como se vê, sob qualquer ângulo que se analise a questão, os lucros auferidos por
empresa sediada na Argentina jamais poderão ser tributados no Brasil, seja por força do
art. 7°, seja pelo disposto no art. 10, seja, por fim, em decorrência do previsto no art. 23.
Aborda a Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT 18, de 8 de agosto de 2013,
afirmando que "este pronunciamento da COSIT foi feito em caráter geral, sem
considerar as especificidades existentes no tratado firmado entre o Brasil e a Argentina".
Ataca os fundamentos teóricos da mencionada SCI, principiando pelo emprego nela que
é dado ao Método da Equivalência Patrimonial (MEP), ao qual atribui a qualidade de
"simples técnica contábil para avaliação de investimentos [...] que não aponta a
aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda [...] nos termos do art. 43
Fl. 11432
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

do CTN". Assim, interpreta o artigo 197 da Lei n" 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(dita Lei das S.A.), afirmando que "a própria lei societária [...] estabelece que o
resultado da equivalência patrimonial não é considerado lucro líquido realizado".
Prosseguindo, ataca o parágrafo 19 da mencionada SC1-COSIT, negando que haja,
"mesmo sem distribuição do lucro, [...] acréscimo no patrimônio da investidora, o que, a
seu ver, autorizaria a tributação destes valores" e acrescentando que tal acréscimo
"somente ocorrerá quando houver deliberação dos órgãos de administração da empresa
controlada autorizando a distribuição dos lucros por ela apurados".
Relembra o entendimento expresso no parágrafo 28 da SCI-Cosit 18, de 2013, segundo
o qual "a norma interna incide em contribuinte brasileiro, não gerando qualquer conflito
com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros", ajuntando:
Em outras palavras, a Solução de Consulta entende que, por meio da equivalência
patrimonial, seriam reconhecidos os lucros na própria investidora brasileira, os quais
seriam objeto de tributação. Ou seja, não é a controlada no exterior quem suporta a
carga do tributo, mas sim a empresa controladora brasileira. Neste sentido, o Brasil não
tributa a empresa sediada no exterior, mas sim a empresa brasileira, de forma que não
haveria afronta ao dispositivo convencional
Esta linha de raciocínio é falha. Primeiramente, ao não perceber que oart. 7° não se
limita a proteger do imposto brasileiro as empresas sediadas no exterior. O escopo do
art. T não é subjetivo (as empresas), mas objetivo (os lucros das empresas). Dessa
forma, pouco interessa indagar quem suporta o encargo. Seja a empresa estrangeira, seja
a brasileira, o que importa é que nem uma nem outra estão sujeitas ao imposto brasileiro
calculado sobre o lucro da empresa localizada no exterior.
Em segundo lugar, porque este raciocínio contraria o art. 25 da Lei n. 9249, de
26.12.1995, ao qual faz remissão o art. 74 da MP n. 2158-35 [...].
A leitura do caput do dispositivo esclarece serem três os objetos da tributação: lucros,
rendimentos e ganhos de capital Entretanto, quando se examinam os seus parágrafos,
percebe-se que há diferentes regimes tributários aplicáveis entre eles: rendimentos e
ganhos de capital estão regulados pelo parágrafo 1o, enquanto os lucros são
disciplinados pelo parágrafo 2", no caso de filiais e controladas, c pelo parágrafo 3o, no
caso de coligadas.
Neste contexto, quando se lê o parágrafo 1o, encontra-se o mandamento de que [...] na
apuração do lucro líquido da pessoa jurídica brasileira são computados os rendimentos e
ganhos de capital auferidos por ela mesma no exterior.
Noutras palavras, trata-se de tributar riqueza auferida pela própria pessoa jurídica (e por
isso, grandeza que compõe seu lucro líquido).
Por sua vez, os parágrafos 2° e 3o [...] não pressupõem que tais valores integrem o lucro
líquido da pessoa jurídica brasileira. Ao contrário, são grandezas que não integram
aquele lucro líquido, mas que devem a ele ser adicionadas, para efeito de apuração do
lucro real. [...]
Conclui esta parte de seu arrazoado afirmando que "não se trata de tributar o lucro da
própria pessoa jurídica brasileira. Este é o lucro líquido e, no caso de atividades no
exterior, compreende apenas rendimentos e ganhos de capital", enquanto, no caso de
"controladas e coligadas no exterior, o objeto da tributação são os próprios lucros
auferidos pelas controladas e coligadas. Exatamente aquilo que, nos termos do citado
art. T dos acordos de bitributação, está fora do alcance da lei brasileira". Chama atenção
para
[...]o parágrafo 6o do referido dispositivo, acima transcrito, o qual assegura que o
resultado da equivalência patrimonial mantenha o tratamento tributário que lhe era
Fl. 11433
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

reservado antes da entrada em vigor da Lei n. 9249. Ora, a equivalência patrimonial, na
legislação tributária, recebe tratamento neutro, não afetando o lucro real e a base de
cálculo da CSL. Tivesse o legislador tributário a intenção de tributar o resultado de
equivalência patrimonial, não teria sentido o referido parágrafo 6", cujo teor afirma
exatamente o inverso.
Considera que o permissivo de compensar no País o imposto pago no exterior,
recordado na SCI COSIT n° 18, de 2013, seria inaplicável ao caso vertente, por se
encontrar "em conflito direto com o previsto no art. 23 do Tratado", e prossegue:
Conforme exposto naquele tópico, a Convenção consagra, de fato, o método do crédito
como meio para evitar a bitributação. No entanto, este método é expressamente
ressalvado para o caso dos dividendos, o que demonstra a insubsistência deste
argumento na presente situação, diante da ressalva expressa contida na convenção [...}.
Tece comentários com respeito à "compatibilidade entre os acordos de bi tributação e as
legislações concernentes a Controlled Foreign Corporations (CFC)" para concluir que,
"no caso brasileiro, a sua aplicação generalizada afasta por completo essa hipótese" e
que "a própria fiscalização reconheceu [...] que no caso dos autos não há abuso".
Questiona a constitucionalidade do artigo 74 da MP n° 2.158-35, de 2001, sem
pretender "que essa questão seja reconhecida na esfera administrativa"',
Sob o título "2.2. Crédito de imposto pago no exterior: Odebrecht Argentina e CNO -
Sucursal Argentina", que diz respeito à glosa, por ausência de provas, de "compensação
do crédito de imposto pago no exterior pela Odebrecht Argentina no valor de R$
27.118,87 e pela CNO - Sucursal Argentina no montante de R$ 725.201,03", diz
"colacionar [...] os comprovantes das retenções sofridas por aquelas empresas que não
foram consideradas pela fiscalização, documentos esses que atestam o pagamento do
imposto no exterior por aquelas empresas". Detalha as alegadas retenções de imposto,
como segue:
Parte das retenções em questão foram sofridas por um Consórcio firmado entre CNO -
Sucursal Argentina, Odebrecht Argentina e Techint Compania Técnica Internacional,
conforme atesta o Contrato de Unión Transitória de Empresas -UTE (doe. 03), sendo
que as duas primeiras empresas possuíam participação de 45% e 15%, respectivamente,
no consórcio [...].
Diz haver calculado "o crédito atribuível às empresas CNO - Sucursal Argentina e
Odebrecht Argentina" proporcionalmente à "participação de cada empresa no
consórcio", conforme "planilhas que acompanham os extratos bancários (doe. 04, 05 e
06)". Acrescenta haver efetuado cálculo similar também em segundo consórcio,
formado com "outras três companhias (ÍECSA, GHELLA e COMSA) [...] conforme
atesta o contrato anexo (doe. 07)", do qual "CNO - Sucursal Argentina" deteria parcela
de 30%.
Aduz que
As retenções sofridas estão devidamente comprovadas pelos documentos anexos (doe.
07), assim como o cômputo dos lucros do consórcio no resultado da CNO -Sucursal
Argentina podem ser verificados a partir das demonstrações financeiras dessa empresa
(fls. 3170/3190) [...].
Além das retenções acima, a impugnante também junta à presente impugnação os
comprovantes de retenções sofridas pela CNO - Sucursal Argentina, relativamente aos
bancos Galicia, HSBC e Santander (doe. 08), os quais também estão acompanhados de
planilhas detalhadas com os valores e as datas das retenções sofridas em cada banco. As
retenções em comento foram sofridas pela própria CNO - Sucursal Argentina, que teve
Fl. 11434
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

os lucros tributados no Brasil por meio da impugnante, o que impõe, por decorrência
lógica, o conhecimento do crédito do imposto pago no exterior.
Relembra a dispensa de " consularização de documentos", nos termos do artigo 16,
parágrafo 2o, da Lei n. 9.430, de 1996.
Sob o título "2.3. A diferença apurada sobre os lucros auferidos pela CNO - Sucursal
Venezuela", admite que, "no ano de 2011, a impugnante ofereceu ao resultado tributável
no Brasil o valor de VEL 1.180.763.841,00", ao passo que o Autor do feito entendeu
que o valor a ser oferecido à tributação seria igual a "VEL 1.205.588.909,00, também
indicado nas demonstrações financeiras da empresa venezuelana (fls. 4203)". Justifica-
se afirmando que CNO - Sucursal Venezuela adotaria dois métodos para apuração de
resultados, o primeiro dos quais - aquele de que resultou o valor de VEL
1.180.763.841,00 - reconheceria os efeitos da inflação (método ajustado), ao contrário
do segundo (método nominal), que não o faria. Igualmente, reconhece que, em 2012,
ofereceu à tributação "o valor de VEL 1.300.688.306,00, relativo ao resultado apurado
pelo método nominal".
Aduz que
[...] é imperioso salientar que a legislação tributária estabelece que o lucro auferido no
exterior, a ser objeto de tributação no Brasil, deve ser apurado de acordo com a
legislação vigente no país da sede da empresa coligada ou controlada no exterior. Esse é
o entendimento da própria Administração 1'ributária, conforme se verifica da leitura do
disposto no art. 6o da IN SRF n. 213/02, que está assim redigido:
"Art. 6o. As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas,
no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio".
Destarte, é incontestável que os lucros auferidos no exterior serão apurados conforme a
legislação comercial do país de domicilio.
Superado esse aspecto, para dirimir a presente controvérsia, é necessário saber como as
normas contábeis vigentes na Venezuela disciplinavam a elaboração das demonstrações
financeiras no ano-calendário de 2011.
Remete às "demonstrações financeiras da CNO - Sucursal Venezuela colacionadas aos
autos (fls. 4150/4204 e fls. 4205/4261)" e afirma que, conforme "nota 2.b. ("La
contabilidade em inflación") das demonstrações financeiras daquela empresa", tais
demonstrações foram elaboradas "considerando os efeitos da inflação" em face do
"Boletín de Aplicación n. 2 (BA VEN-NIF-2 - doe. 015)", encontrando-se os valores
normais em "notas explicativas, inseridas apenas para fins comparativos".
Mais adiante, discorre:
Conforme devidamente indicado nas fls. 4217/4218 e 4169, a utilização desse critério
para elaboração das demonstrações financeiras decorre da aplicação do Boletín De
Aplicación De Los VEN-NIF Numero Dos, Versión Dos Criterios Para El
Reconocimiento De La Inflación En Los Estados Financieros Preparados De Acuerdo
Con Ven-Nif (BA VEN-NIF-2 - doc. 01), emitido pelo Comité Permanente De
Principios De Contabilidad De La Federación De Colegios De Contadores Públicos De
La República Bolivariana De Venezuela, órgão responsável por expediras normas
contábeis aplicáveis naquele país.
A referida norma estabelece que as demonstrações financeiras das entidades sediadas
naquele país devem ser atualizadas integralmente pelos efeitos da inflação quando a
porcentagem acumulada da inflação de um exercício econômico superar um dígito [...]
Fl. 11435
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Seguem-se transcrições de documentos vazados em idioma estrangeiro, cada um
acompanhado de sua "tradução livre".
Afirma que, diante da verificação, em 2011 e 2012, de índices inflacionários superiores
ao estabelecido em norma específica da República Bolivariana de Venezuela, tornou-se
"obrigatória a elaboração das demonstrações financeiras devidamente ajustadas pelos
efeitos da inflação". Acrescenta que "os valores nominais só são utilizados para
demonstração do balanço patrimonial, demonstração de resultado e algumas
informações fiscais, todas levantadas a título meramente comparativo" e que "cometeu
um erro no ano de 2012 ao oferecer à tributação no Brasil o resultado nominal da CNO -
Sucursal Venezuela, no valor âe VEL 1.300.688.306,00, quando nu verdade deveria ter
oferecido o resultado ajustado dessa empresa, no valor de VEL 1.208.885.142,00".
Sob o título "2.4. O imposto pago sobre dividendos pagos pela CNO -Sucursal Peru e a
sua compensação no Brasil", argumenta que
[...] a norma peruana estabelece que o referido imposto incide quando os dividendos são
distribuídos para não residentes naquele, país, que é justamente, o caso da impugnante,
sediada no Brasil. Se a distribuição de dividendos ocorresse para algum acionista
sediado no próprio Peru, não haveria incidência do imposto em questão /.../.
Daí que, ao negar a compensação do imposto pago no exterior, sob a alegação de que
não haveria normal legal autorizando tal procedimento, a fiscalização contrariou o art.
26 da Lei n. 9249, o art. 16, parágrafo 2", inciso 11, da Lei n. 9430 e o art. 22 da
Convenção para Evitar a Dupla Tributação firmada entre Brasil e Peru, a qual foi
aprovada pelo Decreto Legislativo n. 500, de 10.8.2009 e promulgada pelo Decreto n.
1020, de 27.11.2009.
Veja-se.
A primeira constatação a se fazer é que a possibilidade de compensação do imposto
retido no Peru sobre os dividendos pagos pela CNO - Sucursal Peru decorre do art. 26
da Lei n. 9249, o qual é inequívoco:
"Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente-, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até
o limito do imposto dc renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos
ou ganhos de capital.
§1o Para efeito de determinação do limite fixado rio caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3" O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte americanos e, em seguida, em Reais." (destaques da impugnante)
O caput do artigo acima não deixa qualquer dúvida: a pessoa jurídica poderá compensar
o imposto de renda pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
computados no lucro real no Brasil, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil
sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital.
Fl. 11436
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Menciona o artigo 14, caput e § Io, da Instrução Normativa SRF n° 213, de 7 de outubro
de 2002, para afirmar que "o imposto de renda pago no exterior sobre rendimentos
oferecidos à tributação no Brasil ê compensável com o imposto de renda devido no
Brasil" e que este seria o caso vertente.
Argumenta ainda:
E nem se diga que o imposto sobre dividendos não incide sobre os lucros, o que
impossibilitaria a compensação desse imposto em razão da ausência de tributação do
rendimento no Brasil, haja vista ser inegável que os dividendos correspondem ã
destinação dos lucros, de forma que, ao oferecer à tributação a integralidade dos lucros
auferidos pela CNO - Sucursal Peru, a impugnante automaticamente ofereceu também a
parcela relativa aos dividendos.
[...]
Outrossim, ainda que o ordenamento jurídico brasileiro não tivesse consagrado, no art.
26 da Lei n. 9249, o direito à compensação do imposto pago no exterior, essa
possibilidade decorreria, nesse caso, da Convenção firmada entre Brasil e Peru para
Evitar a Dupla Tributação, a qual foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 500, de
10.8.2009 e promulgada pelo Decreto n. 7020, de 27.77.200%'.
Para demonstrar o alegado, a impugnante pede vénia para transcrever os art. 10 e 22 da
referida Convenção, os quais tratam sobre o tema em análise:
"ARTIGO 10
Dividendos
1, Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem também ser tributados no Estado Contratante em
que resida a sociedade que os paga e de acordo com a legislação desse Estado, mas, se o
beneficiário efetivo dos dividendos for um residente do outro Estado Contratante, o
imposto assim exigido não poderá exceder de:
a) 10 por cento do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário efetivo for uma
sociedade que controle, direta ou indiretamente, pelo menos 20 por cento das ações com
direito a voto da sociedade que pague os dividendos;
É importante esclarecer que esse tratado é aplicável tanto ao imposto de renda como à
CSLL, tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei n. 13202, de 8.12.2015.
b) 15 por cento do montante bruto dos dividendos em todos os outros casos.
(...)
Métodos para Eliminar a Dupla Tributação ARTIGO 22
Eliminação da Dupla Tributação
1. No caso do Peru, a dupla tributação será evitada da maneira seguinte:
a) o Peru permitirá que seus residentes creditem contra o imposto de renda a pagar no
Peru, como crédito, o imposto brasileiro pago pela renda tributada de acordo com a
legislação brasileira e as disposições desta Convenção. O crédito considerado não
poderá exceder, em nenhum caso, a fração do imposto sobre a renda no Peru atribuível à
renda que possa ser tributada no Brasil,
Fl. 11437
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

b) quando uma sociedade residente do Brasil pagar dividendo a uma sociedade residente
do Peru e a mesma controlar, direta ou indiretamente, pelo menos 10 por cento do
direito a voto da sociedade, o crédito deverá levar em conta o imposto pago no Brasil
pela sociedade em relação aos lucros sobre os quais tal dividendo é pago, porém
somente na medida em que o imposto peruano exceda o montante de crédito
determinado sem levar em conta este subparágrafo.
2. No caso do Brasil, a dupla tributação será evitada da maneira seguinte: Quando um
residente do Brasil receber rendimentos que, de acordo com as disposições desta
Convenção, sejam tributáveis no Peru, o Brasil admitirá a dedução, do imposto sobre os
rendimentos desse residente, de um montante igual ao imposto sobre os rendimentos
pago no Peru, de acordo com as disposições aplicáveis da legislação brasileira. Todavia,
tal dedução não poderá exceder a fração do imposto sobre a renda, calculado antes da
dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis no Peru.
3. Quando, em conformidade com qualquer disposição da presente Convenção, os
rendimentos obtidos por um residente de um Estado Contratante estiverem isentos de
imposto nesse Estado, o referido Estado poderá, todavia, levar em conta os rendimentos
isentos para efeito de determinar o montante do imposto sobre o restante dos
rendimentos do referido residente." (destaques da impugnante)
A interpretação conjunta dos itens 2 dos art. 10 e 22 não deixa qualquer dúvida:
enquanto o item 2 do art. 10 determina que o Estado de fonte pode tributar os
dividendos que distribuir, o item 2 do art. 22 estabelece que quando um residente do
Brasil receber rendimentos que, de acordo com as disposições da Convenção, sejam
tributáveis no Peru, o Brasil admitirá a dedução do imposto sobre os rendimentos desse
residente pago no Peru.
Sob o título "3. Os impactos desse processo nos pedidos de restituição de saldo negativo
de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário de 2011 e 2012", pleiteia seja reconhecida "a
relação de prejudicialidade entre este processo e os processos em que os pedidos de
restituição dos saldos negativos de IRPJ e de CSLL serão controlados", com suspensão
dos últimos "até a decisão definitiva do presente processo".
Requer que "as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados
devidamente constituídos", no endereço dos mesmos.
A impugnante junta excertos jurisprudenciais.
Em 9 de fevereiro de 2017, conforme Termo de fl. 11.169, a interessada solicitou a
juntada dos documentos de fls. "11.121 a 11.168, como segue (fls. 11.117 e 11.118):
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. [...] vem [...] com fulcro no
parágrafo 4o, alínea "a", do art 16 do Decreto n. 70235, de 6.3.1972, requerer a juntada
das traduções juramentadas dos documentos apresentados em sua impugnação em
língua espanhola.
Insta ressaltar que ora requerente não conseguiu, a tempo da apresentação da
impugnação, providenciar a tradução juramentada desses documentos, razão pela qual
os apresenta no presente momento [...].
Os documentos traduzidos no presente momento são os seguintes.
- Boletín de Aplicación n. 2 (BA VEN-NIT-2 - doe. 01 da impugnação);
- Norma Internacional de Contabilidad 29 (doe. 02 da impugnação);
- Contrato de Unión Transitaria de Empresas - UTE firmado entre CNO -Sucursal
Argentina, Odebrecht Argentina e Techint Compañía Técnica Internacional (doe. 03 da
impugnação); e
Fl. 11438
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

- Contrato de Unión Transitaria de Empresas - UTE firmado entre CNO -Sucursal
Argentina com 1ECSA, GHELLA e COMSA (doe. 07 da impugnação).
[...]
Tais peças foram recebidos com a seguinte ressalva:
Fica a presente juntada sujeita ao exame de admissibilidade previsto no art. 16, §§ 4o, 5o
e 6" do Decreto n" 70.235, de 06 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro 1997.
Em um primeiro momento, a DRJ/BHE, por meio do acórdão no 02-74.669,
proferido em 14/09/2017 (“primeiro acórdão”), julgou improcedente a impugnação do
contribuinte, acordando os julgadores, por unanimidade, “(a) não tomar conhecimento dos
documentos de fls. 11.121 a 11.168 intempestivamente apresentados” (fls. 11173 do e-processo).
Quanto a isso, o contribuinte já havia advertido para o exíguo prazo de trinta dias
para interposição de impugnação, o qual seria insuficiente para que fosse obtida documentação
referente a sociedades no exterior. Todavia, na visão da DRJ/BHE, “a impugnante não
demonstrou que a entrega a destempo dos mencionados documentos foi causada por força
maior, como determina o §5o do artigo 16 [...] Portanto, incabível tomar-se conhecimento do
material intempestivamente trazido aos autos (fls. 11191 do e-processo).
Quanto ao mérito, o primeiro acórdão da DRJ/BHE considerou que não seria
possível a aplicação do Tratado Brasil-Argentina em razão do entendimento externado na
Solução de Consulta Interna no 18/2013, cujo teor deveria ser aplicado ao presente caso concreto.
Quanto ao crédito de imposto pago no exterior por sociedades localizadas na Argentina, o
acórdão adverte que a documentação apresentada não pode ser apresentada por se encontrar em
idioma estrangeiro. O mesmo vale para comprovação dos lucros auferidos por empresa sediada
na Venezuela, cuja documentação também se encontra em idioma estrangeiro.
A respeito do imposto pago sobre dividendos pela sociedade localizada no Peru e
que teriam sido compensados no Brasil, a DRJ/BHE conclui que eles não poderiam ser
utilizados, já que a legislação supostamente limitaria a compensação do imposto recolhido no
exterior ao valor do imposto incidente no Brasil. Nesse sentido, como não haveria imposto a ser
cobrado sobre os dividendos distribuídos no país, incabível o aproveitamento do imposto pago
no exterior. Também indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos.
Fl. 11439
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

O contribuinte apresentou o seu primeiro recurso voluntário irresignado com o
indeferimento das provas anexadas após a interposição da impugnação, tese essa que foi acatada
pelo acórdão CARF no 1401-003.182 (“primeiro acórdão CARF”), proferido em 19/03/2019,
cuja decisão declarou a nulidade do acórdão da DRJ, nos termos da seguinte ementa (fls. 11284
do e-processo):
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO SUJEITO
PASSIVO.
Declara-se nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de defesa,
com retorno à origem dos autos para prolação de novo julgado, quando o acórdão
recorrido deixa de avaliar os documentos apresentados em sede de impugnação.
VERDADE REAL E VERDADE FORMAL.
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação tempestiva e
antes da decisão fere o princípio da verdade material com ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber
se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
NULIDADE.
A não apreciação de documentos juntados aos autos depois da impugnação tempestiva e
antes da decisão fere o princípio da verdade material, com ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa. No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legitimidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento.
Ainda segundo o CARF (fls. 11290 do e-processo):
Os documentos, cuja tradução juramentada foi juntada posteriormente à impugnação,
mas antes da prolação da decisão recorrida são:
1. Boletin de Aplicacion n. 2 (BA VENNIF2) ;
2. Norma Internacional de Contabilidad 29;
3. Contrato de Unión Transitoria de Empresas UTE firmado entre CNO Sucursão
Argentina, Odebrecht Argentina e Techint Companhia Técnica Internacional;
4. Contrato de Unión Transitória de Empresas UTE firmado pela CNO Sucursão
Argentina com IECSA, GHELLA e COMSA
E concluiu por “acatar a arguição de nulidade da decisão recorrida,
determinando o retorno dos autos à DRJ/Belo Horizonte para que analise a impugnação da
Recorrente à luz dos documentos apresentados a destempo” (fls. 11292 do e-processo).
Fl. 11440
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Após analisar novamente o caso, dessa vez apreciando as provas anteriormente
apresentadas, a DRJ/BHE, por meio do acordão no 02-95.575, proferido em 25/09/2019, julgou
mais uma vez improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
transcrita (fls. 11305 do e-processo):
AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO
O sobrestamento de processo não tem amparo legal no princípio da oficialidade, que
determina o avanço compulsório dos atos processuais até a decisão final.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2012, 2013
ACORDOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
A norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer conflito
com os dispositivos de tratados internacionais que versam sobre a tributação de lucros.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO SOBRE DIVIDENDOS RECEBIDOS NO
EXTERIOR
Incabível a compensação de imposto cobrado sobre dividendos auferidos no exterior,
uma vez que, no Brasil, tais ganhos são isentos.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 11323/11328 do e-
processo):
LUCROS AUFERIDOS PELA ODEBRECHT ARGENTINA
O CTN estabelece, em seu artigo 98, que os tratados e as convenções internacionais
terão precedência sobre a legislação tributária interna:
Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação
tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.
A seu turno, a MP 2.158-35, de 2001, ora em tramitação, determinava, em seu artigo 74
(revogado pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014), que
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei n' 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
Fl. 11441
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Por fim, a Solução de Consulta Interna da COSIT (SCI-COSIT) no 18, de 2013, após
examinar o possível conflito entre o disposto no referido artigo 74 e os tratados e
convenções internacionais decalcados da Convenção-Modelo da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), assim define:
Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto no art. 74 da MP n' 2.158-
35, de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação por pelas
seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer
conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no exterior, mas
sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de
compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla tributação,
independentemente da existência de tratado.
A partir das conclusões da SCI-COSIT, acima expostas, verifica-se de plano estarem
corretos aqueles lançamentos de ofício que, à feição do ora examinado, amoldam-se ao
que determina o artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001 e têm por base de
cálculo o lucro auferido por pessoas jurídicas controladas por sociedades pátrias. Note-
se que as SCI-COSIT gozam de efeito vinculante no âmbito da RFB em geral – e das
DRJ, órgãos judicantes desta Secretaria, em particular –, em conformidade com o artigo
7o, inciso I, da Portaria RFB no 2.217, de 19 de dezembro de 2014. Ademais, cabe
ressaltar que a Autoridade Fazendária, em sua atividade de lançamento, é totalmente
desprovida de discricionariedade, a teor do parágrafo único do artigo 142 do CTN e,
portanto, diante de infração à legislação tributária, acha-se obrigada à lavratura do
indispensável Auto de Infração.
A interessada entende que “este pronunciamento da COSIT foi feito em caráter geral,
sem considerar as especificidades existentes no tratado firmado entre o Brasil e a
Argentina”, embora não exponha em que consistiriam tais especificidades. Entretanto,
ao simples exame, constata-se a quase identidade entre o teor da Convenção- Modelo da
OCDE e o Tratado Brasil-Argentina naquilo que diz respeito ao tratamento a ser
concedido aos lucros [...]
[...]
CRÉDITO DE IMPOSTO PAGO NA ARGENTINA
O tópico – Crédito de imposto pago no exterior – envolve a comprovação de “crédito de
imposto pago no exterior pela Odebrecht Argentina no valor de R$ 27.118,87 e pela
CNO – Sucursal Argentina no montante de R$ 725.201,03”.
A impugnante alega que as “retenções sofridas estão devidamente comprovadas pelos
documentos anexos (doc. 07)”. Examinando-se os documentos lavrados em vernáculo
trazidos por ela e que fazem referência à República Argentina, deparasse com o
seguinte:
Fl. 11442
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Por óbvio, planilhas extra-contábeis de autoria da própria interessada nada provam,
enquanto os extratos bancários não são aceitáveis como comprovantes de retenção por
não haverem sido emitidos por autoridade fazendária da República Argentina. Por fim,
os instrumentos de contrato apenas demonstram que a impugnante participou de
consórcios no Exterior; logo, não há o que corrigir quanto a este aspecto da autuação.
LUCROS AUFERIDOS PELA CNO – SUCURSAL VENEZUELA
Quanto à “diferença apurada sobre os lucros auferidos pela CNO – Sucursal
Venezuela”, a interessada alega que a referida Sucursal adotaria dois métodos para
apuração de resultados, um deflacionado e outro a preços correntes. E acrescenta haver
oferecido à tributação o primeiro deles por força das “normas contábeis vigentes na
Venezuela”. Quanto a isto, apresenta as já referidas traduções juramentadas, dentre as
quais aquelas de fls. 11.121 a 11.138 dizem respeito a normas técnicas de contabilidade
adotadas na República Bolivariana da Venezuela.
Examinando-se o primeiro destes documentos (“Versão N° 2 do Boletim de Aplicação
VEN-NIF N° 2”), verifica-se que ele não aborda a obrigatoriedade da adoção de
demonstrações financeiras deflacionadas, como quer a impugnante, tendo por escopo
simplesmente “estabelecer para a Venezuela, o critério para o reconhecimento do efeito
da inflação nas Demonstrações Financeiras emitidas de acordo com VENNIF” (fl.
11.123). Após considerações sobre o efeito da inflação sobre a Economia, o
mencionado Boletim estabelece (grifos acrescidos):
15. Para os fins indicados no parágrafo anterior, as entidades reconhecerão os efeitos da
inflação em suas demonstrações financeiras preparadas de acordo com VEN-NIF,
quando a porcentagem acumulada de inflação durante seu exercício econômico supera 1
(um) dígito. Quando a inflação seja de 1 (um) dígito, a gerência deve avaliar seus
efeitos na informação financeira e se são relevantes, conforme os princípios gerais de
importância relativa, comparabilidade e revelação suficiente, devem ser reconhecidos.
16. Para a reexpressão das cifras contidas nas demonstrações financeiras cujas origens
correspondam a exercícios econômicos finalizados anteriormente a 31 de dezembro de
2007 serão utilizados os índices de Preços ao Consumidor da Área Metropolitana de
Caracas (IPC) com ano base dezembro de 2007 e os índices Nacionais de Preços ao
Consumidor (INPC) emitidos a partir de janeiro de 2008.
Para as transações com data de origem posterior a dezembro de 2007 serão utilizados
somente os índices Nacionais de Preço ao Consumidor emitidos mensalmente pelo
Banco Central da Venezuela.
17. Quando o INPC não estiver disponível para um ou mais meses e urna entidade deva
apresentar informação financeira ajustada pelos efeitos da inflação em uma data que
inclui meses afetados pela referida ausência de publicação, a entidade utilizará o ou os
INPC estimados, utilizando para sua melhor estimativa uma metodologia similar à
aplicada pelo BCV e para isso deverá obtê-los mediante estudos realizados por
profissionais especialistas na matéria, de forma que refletem a evolução dos preços de
uma cesta de bens e serviços representativa do consumo familiar.
Fl. 11443
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Algumas características para a confiabilidade de um INPC estimado por este método
são:-
1. O estudo da variação dos preços de um amplo gama de bens e serviços;-
2. Considerar as mesmas cidades para as quais o BCV emite o INPC desagregado;
3. A metodologia utilizada para sua estimativa deve ser igual em cada mês;-
4. O valor determinado deve estar livre de distorção;-
5. Deve ser atualizado mensalmente.
Quando for aplicado este procedimento, a entidade deverá revelar informação sobre os
profissionais especialistas que elaboraram o estudo utilizado para a estimativa do ou dos
INPC e, no mínimo cada uma das características antes indicadas. Em caso do estudo ser
contratado por algum órgão que agrupe entidades de um mesmo setor econômico ou
geográfico, deverá ser revelado este fato.
18. Quando a entidade, depois de avaliar a aplicabilidade do procedimento descrito no
parágrafo 17, conclua que é impraticável ou geraria um custo ou esforço
desproporcionado, procederá estimar o ou os INPC não emitidos pelo BCV, através do
seguinte procedimento simplificado:-
a. Calcular a média simples da variação percentual correspondente aos últimos 3 (três)
INPC, publicada pelo BCV em sua página Web.
b. Ajustar o último INPC publicado pelo BCV pela média determinada conforme o item
anterior. O valor assim obtido, será o INPC estimado para o primeiro mês cujo valor
oficial não estiver disponível.
c. Ajustar o INPC estimado segundo o item "b", pela média determinada conforme o
item "a". O valor assim obtido, será o INPC estimado para o segundo mês cujo valor
oficial não está disponível.
[...]
O exame destes parágrafos demonstra que o reconhecimento do impacto da
desvalorização da moeda venezuelana sobre as demonstrações financeiras está longe de
ser uniforme, permitindo que cada entidade decida sobre a conveniência de fazer ou não
tal reconhecimento, na presença de inflação igual a um dígito, ou, em caso diverso, qual
valor adotar na ausência de INPC oficial (estimativa efetuada por profissionais
especialistas na matéria ou a média simples da variação percentual,
ajustada). Portanto, para se aceitarem as demonstrações financeiras glosadas pelo Autor
do feito seria mister, antes de tudo, demonstrar sua confiabilidade, à vista de todas as
variáveis envolvidas neste cálculo. Entretanto, a interessada limita-se a exibir as
diversas possibilidades formalmente colocadas a seu dispor, sem dizer qual delas adotou
e como calculou os índices adotados, tornando impossível aquilatar sua adequação ao
caso vertente - não há o que censurar quanto à ação fiscal sob este aspecto.
IMPOSTO PAGO SOBRE DIVIDENDOS – SUCURSAL PERU
Sob o título “2.4. O imposto pago sobre dividendos pagos pela CNO – Sucursal Peru e a
sua compensação no Brasil”, a interessada opõe-se à glosa da compensação de imposto
lançado pela República do Peru sobre dividendos distribuídos a não residentes naquele
Fl. 11444
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

país, invocando o artigo 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que estabelece
(grifo acrescido):
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
Por óbvio, este dispositivo limita a compensação do imposto alienígena ao valor do
“imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital”. Ou seja, se a alíquota de imposto incidente sobre dividendos no País
fosse igual a 40%, o limite para a compensação de impostos pagos no exterior seria de
também de 40%. Se a alíquota fosse de 20%, o limite também seria de 20%. Se a
alíquota fosse de 5%, o limite também seria de 5%, estabelecendo-se uma função
contínua e, neste exemplo, estritamente decrescente. Isto feito, indaga-se: qual é o
imposto incidente no Brasil sobre os dividendos? Ora, segundo o artigo 10 da mesma
Lei no 9.249, nenhum:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Portanto, se o imposto incidente sobre os dividendos, no País, é zero, então o valor
cabível de compensação para o imposto cobrado sobre dividendos no Peru também será
zero. Constituiria um absurdo lógico que, quando não houvesse tributação alguma no
País, tal limite, súbita e inexplicavelmente, deixasse de existir. Logo, nada a censurar na
cobrança, também sob este aspecto.
Por não concordar novamente com o que fora decidido pela DRJ/BHE, o
contribuinte apresentou recurso voluntário, cujo teor da defesa basicamente repete aquilo que já
fora advertido ainda no seu primeiro recurso voluntário.

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme consta do termo de verificação fiscal e como também pontuado pelo
recurso voluntário, analisando-se os resultados apurados por empresas controladas pelo
contribuinte no exterior, a fiscalização identificou as supostas irregularidades:
Fl. 11445
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

(A) Ausência de oferecimento à tributação de lucros auferidos pela Odebrecht Argentina S/A,
nos anos de 2011 e 2012;
(B) Diferença no valor do lucro oferecido à tributação pela recorrente relativamente à
Construtora Norberto Odebrecht – Sucursal Venezuela;
(C) Compensação indevida de imposto pago no exterior pela CNO – Sucursal Peru,
relativamente aos anos de 2011 e 2012;
(D) Ausência de comprovação de pagamento de imposto no exterior pela Construtora
Norberto Odebrecht – Sucursal Argentina, no valor de R$ 725.201,03, e pela Odebrecht
Argentina, no valor de 27.118,87.
Em que pese o aduzido, há um fato a necessitar de maiores esclarecimentos, o que
impõe a conversão dos presentes autos em diligência, de modo que as irregularidades acima
mencionadas não seria analisadas nesse primeiro momento.
Destaque-se que a presente diligência envolve mais precisamente o infração (D),
relacionada com a suposta falta de comprovação do pagamento de imposto no exterior pela CNO
– Sucursal Argentina e pela Odebrecht Argentina, o que será objeto do tópico abaixo.
Ausência de comprovação de pagamento de imposto no exterior pela Construtora
Norberto Odebrecht – Sucursal Argentina, no valor de R$ 725.201,03, e pela Odebrecht
Argentina, no valor de 27.118,87
A respeito da comprovação do crédito decorrente de imposto pago no exterior
pela Odebrecht Argentina no valor de R$ 27.118,87 e pela CNO - Sucursal Argentina no
montante de R$ 725.201,03, a fiscalização inadmitiu a compensação por ausência de provas.
Quanto ao pagamento referente à Odebrecht Argentina, consta do termo de
verificação fiscal (fls. 10606 do e-processo) que "Dos valores apresentados na planilha
produzida pelo contribuinte (fls.8.846/8.847), no valor total de R$ 1.384.687,76, foi comprovado
o montante de R$ 1.357.568,89. A diferença refere-se à parcela denominada retenções
bancárias no valor de R$ 27.118,87, (fl.8.847), que não foi comprovada.”
Fl. 11446
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Já para a CNO – Sucursal Argentina, consta do termo de verificação fiscal (fls.
10608 do e-processo) que “Do montante apresentado na planilha produzida pelo contribuinte,
(fls.6.266/6.270), do ano de 2011, no valor de R$ 49.546.349,66, foi comprovado o montante de
48.821.148,63. A diferença refere-se a três parcelas denominadas retenções bancárias no valor
total de R$ 725.201,03, (fl.6.270), não comprovadas, conforme composição a seguir:”

O acórdão recorrido listou os documentos apresentados aos autos pelo
contribuinte para depois concluir de maneira muito sintética e resumida pela manutenção da
autuação, veja-se (fls. 11325 do e-processo):
A impugnante alega que as "retenções sofridas estão devidamente comprovadas pelos
documentos anexos (doe. 07)". Examinando-se os documentos lavrados em
vernáculo trazidos por ela e que fazem referência à República Argentina,
depara-se com o seguinte:

Por óbvio, planilhas extra contábeis de autoria da própria interessada nada
provam, enquanto os extratos bancários não são aceitáveis como comprovantes
de retenção por não haverem sido emitidos por autoridade fazendária da
República Argentina. Por fim, os instrumentos de contrato apenas demonstram
que a impugnante participou de consórcios no Exterior; logo, não há o que
corrigir quanto a este aspecto da autuação
Em seu recurso voluntário o contribuinte confirma que, “De fato, dentre a volumosa
documentação juntada pela ora recorrente durante a fiscalização [o processo já possui mais de
10500 páginas), não foram colacionadas provas de algumas retenções sofridas por aquelas
empresas” (fls. 11370 do e-processo), mas que desde a sua impugnação teria apresentado os
“comprovantes das retenções sofridas por aquelas empresas que não foram consideradas pela
fiscalização, documentos esses que atestam o pagamento do imposto no exterior por aquelas
empresas.”
Fl. 11447
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

A grande questão, contudo, é que “Parte das retenções mencionadas foi sofrida
por um Consórcio firmado entre CNO – Sucursal Argentina, Odebrecht Argentina e Techint
Compañia Técnica Internacional” (fls. 11371 do e-processo). Vejamos então o que consta do
Contrato de Unión Transitoria de Empresas – UTE (fls. 11139 do e-processo):

Ainda segundo as cláusulas do aludido contrato de consórcio, a CNO – Sucursal
Argentina teria 45% de participação e a Odebrecht Argentina 15% (fls. 11140 do e-processo):

Nesse contexto, o contribuinte adverte que a análise dos pagamentos no exterior
deveria observar a aludida sistemática contratual. Isto porque, considerando que os resultados do
consórcio integraram o lucro das empresas tributado pela fiscalização no Brasil, as retenções
sofridas pelo consórcio devem ser consideradas como imposto pago no exterior para fins de
abatimento do valor devido no Brasil, nos termos do já exaustivamente mencionado artigo 26,
parágrafo 2 da Lei no 9249/1995.
A respeito dessa questão, uma importante ressalva é feita pelo contribuinte em seu
recurso voluntário, pois conforme o mesmo admite, o lucro auferido pela Odebrecht Argentina
não foi oferecido à tributação no país, o que, aliás, também é objeto dos presentes autos. Veja o
que adverte o próprio contribuinte em nota de rodapé (fls. 11371 do e-processo):
Aqui é importante ressaltar que o lucro auferido pela Odebrecht Argentina não
foi oferecido à tributação pela recorrente, conforme exposto no tópico 3.1 do
presente recurso. A despeito disso, considerando que a fiscalização visa tributar
o referido lucro a partir da presente autuação, deve-se admitir, por decorrência
lógica, o crédito do imposto pago no exterior, exatamente como a própria
fiscalização admitiu, caso o item 3.1 do presente recurso não seja acolhido.
Fl. 11448
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Perceba que há uma relação de dependência entre os montantes, pois caso a
autuação sobre o lucro auferido pela Odebrecht Argentina seja cancelada, conforme proposto
pelo voto do presente relator, não haveria que se falar em aproveitamento do imposto, como
pretendido no aludido tópico. Todavia, caso seja admitida a tributação do lucro, vencido,
portanto, o relator, é possível que o imposto pago seja compensado, caso haja a efetiva
demonstração da sua liquidez e certeza.
Consta dos autos a análise das demonstrações financeiras das sociedades
estrangeiras (fls. 3125/3150 do e-processo da Odebrecht Argentina e fls. 3170/3190 do e-
processo da CNO - Sucursal Argentina), que confirmam a participação dos consórcios na
composição dos balanços das sociedades. Veja-se exemplificativamente o seguinte trecho da
demonstração da Odebrecht Argentina (fls. 3139 do e-processo):

Com efeito, nos parece claro que os resultados dos consórcios realmente
integraram o lucro das empresas tributado, de modo que as retenções sofridas por estes mesmos
consórcios devem ser consideradas como imposto pago no exterior para fins de abatimento do
valor devido no Brasil, nos termos do artigo 26, §2o, da Lei n. 9.249/1995.
Fl. 11449
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Para apurar o crédito atribuível às empresas CNO - Sucursal Argentina e
Odebrecht Argentina, o contribuinte efetuou um cálculo proporcional do imposto retido, segundo
a participação de cada empresa no consórcio, quer dizer, 45% para a CNO – Sucursal Argentina
e 15% para a Odebrecht Argentina, tendo apresentado as seguintes planilhas descritivas (fls.
10719 e 10803 do e-processo) acompanhadas dos extratos bancários (fls. 10719/10967 do e-
processo). Veja-se abaixo as aludidas planilhas:

Além dos aludidos montantes, o contribuinte afirma que haveria outra parcela não
confirmada do imposto pago no exterior pela CNO – Sucursal Argentina, cujas retenções teriam
sido sofridas por outro consórcio, este firmado entre a CNO – Sucursal Argentina, cuja
participação seria de 30%, a IECSA, a GHELLA e a COMSA, veja-se (fls. 10969 do e-
processo):
Fl. 11450
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

[...]

Apresentou também a seguinte planilha descritiva com o cálculo proporcional do
imposto, segundo a sua participação no consórcio (fls. 10985 do e-processo) e mais uma vez
adverte que a demonstração da sociedade comprovaria o cômputo dos lucros do consórcio no
resultado (fls. 3189 do e-processo):

Fl. 11451
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

[...]

Além dessas retenções, o contribuinte também apresentou comprovantes de
retenções sofridas pela CNO - Sucursal Argentina, relativamente aos bancos Galicia, HSBC e
Santander (fls. 10992/11104 do e-processo), acompanhados de planilhas detalhadas com os
valores e as datas das retenções sofridas em cada banco.
Para o acórdão recorrido, “planilhas extra contábeis de autoria da própria
interessada nada provam, enquanto os extratos bancários não são aceitáveis como
comprovantes de retenção por não haverem sido emitidos por autoridade fazendária da
República Argentina. Por fim, os instrumentos de contrato apenas demonstram que a
impugnante participou de consórcios no Exterior” (fls. 11325 do e-processo).
Com relação aos extratos, adverte o contribuinte explica que “o pagamento do
tributo devido na Argentina é comumente realizado mediante transferências bancárias. Dessa
forma, é certo que os comprovantes dessas transferências configuram verdadeiros ‘documentos
de arrecadação’, aptos a atestarem que o imposto de renda foi efetivamente pago no exterior”
(fls. 11375 do e-processo).
Fl. 11452
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Com efeito, é possível perceber dos comprovantes de transferências bancárias a
descrição da sua destinação, in casu, para o pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica,
veja-se a exemplo o seguinte comprovante (fls. 10730 do e-processo):

Para além do exposto, o contribuinte, contrapondo-se as razões trazidas aos autos
pela DRJ/BHE, para além de toda a documentação anexa à impugnação, apresentou junto com
seu recurso voluntário “cópia do Formulario 713, Version 1100 da Declaraciones Juradas
Ganancias Personas Juridicas (documento argentino equivalente à Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica), obtido mediante acesso ao site da AFIP, no qual consta parcela
expressiva das retenções ora sob judice (doc_comprobatorios01).” (fls. 11377 do e-processo). A
aludida documentação consta das fls. 11399/11403 do e-processo.
Ainda segundo adverte o contribuinte (fls. 11376/11380 do e-processo):
Confira-se trecho do documento que atesta, por exemplo, as retenções efetuadas pelo
Banco Galicia:

Repare-se, que os valores de R$ 84.046,49, R$ 170.132,94 e R$ 85.525,46 coincidem
exatamente com aqueles constantes nos extratos bancários colacionados aos autos em
sede de impugnação (fl. 11044):
Fl. 11453
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

De mesmo modo, os demais valores constantes no sistema da AFIP, conforme se
depreende da análise do documento acostado, são suficientes para comprovar a
efetividade das demais retenções informadas pelo Recorrente e que estão lastreadas nos
demais extratos bancários juntados em sede de Impugnação. Veja-se:

Nessa linha, vale repisar que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF
no acórdão n. 1402-001.314, de 5.3.2013, já reconheceu que a declaração do imposto de
renda de pessoa jurídica no exterior produz o mesmo efeito do documento de
arrecadação, para fins de aplicação do art.16, parágrafo 2o, inciso II, da Lei n. 9430.
Veja-se trecho da ementa que elucida tal entendimento:
“IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. MEIO DE PROVA. COMPENSAÇÃO. À luz do §
2o, II, do art. 16, da Lei n° 9.430, de 1996, a prova do imposto pago no exterior pode
ser feita por meio da apresentação de documento de arrecadação. Todavia, produz o
mesmo efeito do documento de arrecadação a prova da entrega da declaração de
Fl. 11454
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

pessoa jurídica no exterior indicando o imposto apurado, o valor das retenções, o
valor das antecipações e o montante de saldo anterior utilizado no pagamento do
tributo.
Da mesma forma que, no Brasil, o imposto de renda retido na fonte; o recolhimento das
estimativas e a utilização de saldo negativo de período anterior se constituem em meio
de pagamento do tributo devido, apurando-se o saldo remanescente, tal regra também
se aplica aos tributos pagos na Argentina, cuja declaração entregue pela pessoa
jurídica apontando o imposto apurado, os valores das retenções, das antecipações e o
montante de saldo anterior utilizado no pagamento do tributo constitui-se em prova de
pagamento.
O fato de não haver homologação formal, como de regra também não há no Brasil, não
se constitui em óbice para reconhecer o pagamento do tributo pago por compensação.
Ademais, no caso dos autos o julgamento foi convertido em diligência por meio da qual
as autoridades fiscais argentinas comprovaram as informações prestadas pela
contribuinte em sua DIPJ.” (grifos da Recorrente)
Registre-se, ainda, que o Acordo Internacional celebrado entre o Brasil e a Argentina
para simplificar a legalização de documentos públicos, publicado no Diário Oficial de
23.04.2004, estabelece que os documentos públicos expedidos no território de uma das
Partes (Brasil ou Argentina), que devam ser apresentados no território da outra, serão
dispensados de toda e qualquer forma de intervenção consular, para que produzam os
efeitos que lhe são próprios.
Assim, especificamente em relação à Argentina, além da regra prevista no art. 16,
parágrafo 2o, da Lei n. 9430, o Acordo Internacional em referência ainda reforça que é
suficiente a apresentação dos comprovantes de recolhimento do imposto de renda
emitidos na Argentina para que seja autorizada a sua compensação com o imposto
devido no Brasil. Nesse sentido, destaque-se a Solução de Consulta n. 54, de 19.8.2011,
da 10a Região Fiscal:
“IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES. Para
efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação quando
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
DOCUMENTOS EXPEDIDOS NA ARGENTINA. No caso de documentos expedidos
na Argentina, aplica-se, no que couber, o disposto no Acordo, por troca de notas,
sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16 de outubro de
2003, publicado no Diário Oficial da União em 23 de abril de 2004.”
Outrossim, corroboram para esta assertiva as disposições contidas na Convenção sobre a
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada
pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 5.10.1961, a qual foi promulgada pelo
Decreto n. 8660, de 29.1.2016, e estabelece, em seu art. 2°, que os países signatários
irão dispensar a legalização de documentos produzidos por autoridades de outros países
contratantes4. A Argentina é signatária dessa convenção.
Fl. 11455
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

De fato, a documentação apresentada pelo contribuinte representa – a nosso ver –
um forte indício de prova de que houve realmente o pagamento de imposto no exterior pela CNO
– Sucursal Argentina e Odebrecht Argentina passível de compensação no território nacional.
A corroborar com esse posicionamento, mencione-se a resolução no 1401-
000.629, proferida em sessão de 19/03/2019, no bojo do processo administrativo no
16682.902961/2017-15, por meio da qual a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção de
Julgamento resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem pudesse analisar a documentação que supostamente comprovaria o
pagamento do imposto no exterior.
Esse precedente é importante porque naquele caso se discute exatamente o
mesmíssimo imposto de renda pago no exterior pela CNO – Sucursal Argentina e Odebrecht
Argentina para o ano calendário de 2011, ou seja, trata-se do mesmo direito creditório. Veja-se o
seguinte trecho do relatório da resolução:
O presente processo trata dos PER/DCOMP (PD), pelos quais a Interessada pretende
aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário
2011, no valor original de R$ 24.549.881,77 na data de transmissão.
O Despacho Decisório impugnado não reconheceu qualquer crédito, sob a alegação de
sua inexistência em razão da não confirmação da totalidade do crédito informado no
pedido de restituição referente ao imposto de renda pago no exterior.
Assim como nos presentes autos, no processo acima mencionado no qual se
discute procedimentos de compensação, a fiscalização também teria identificado a suposta
ausência de comprovação de pagamento de imposto na Argentina, no valor de R$ 725.201,03,
além de uma série de outras infrações, as quais não são objeto do presente processo no qual se
discute auto de infração. E veja que naqueles autos o contribuinte também apresentou a alega
prova da comprovação do imposto pago no exterior, como se observa pelo próprio relatório da
resolução:
C.2 DA COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
27. A Interessada passa a tratar de questões de mérito, dividindo sua exposição por
empresa estrangeira, segundo o critério adotado no Relatório de Intervenção.
[...]
C.2.3
DA
CONSTRUTORA
NORBERTO
ODEBRECHT
–
ARGENTINA
ARGENTINA 100%
Fl. 11456
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

38. A recusa dos comprovantes fundamentar-se-ia em cinco razões: (i) ausência ou
ilegibilidade do reconhecimento por parte do órgão arrecadador do país; (ii) falta de
apresentação de documentos; (iii) pedidos de compensação; (iv) as retenções bancárias
não representariam imposto efetivamente pago; e (v) comprovação de retenções e
retenções aduaneiras feitas por meio de extrato da AFIP (Administracion Federal de
Ingresos Públicos). Quanto às retenções aduaneiras, não ficou claro do que se trata esse
imposto.
39. Sobre o item (i), ratifica os argumentos já relatados e acrescenta que há Acordo
Internacional celebrado entre Brasil e Argentina, publicado no DOU de 23/04/2004,
pelo qual documentos públicos ficam dispensados de qualquer intervenção consular.
Considera a exigência contraditória, já que os documentos foram obtidos no site do
órgão congênere argentino da RFB, conforme a própria autoridade teria afirmado.
40. Quanto ao item (ii), apresenta comprovantes de retenções bancárias e destaca que
parte delas foi sofrida por consórcios no quais a Argentina 100% detinha participações
de 45%, 30% e 50%.
41. Quanto ao item (iii), entende que compensações também devem ser consideradas na
composição do imposto pago porque no art. 26 da Lei n. 9249/95 o termo pagamento
teria sido usado no sentido de qualquer sacrifício financeiro para extinção do tributo.
42. Quanto aos itens (iv) e (v), alega que na Argentina o contribuinte pode usar parte do
tributo sobre movimentações bancárias e das retenções aduaneiras como crédito para
pagamento do imposto de renda. Junta cópias de legislação em língua espanhola,
pedindo vênia para apresentar a tradução juramentada posteriormente.
E veja os fundamentos constantes do voto da relatora que justificaram a conversão
do processo em diligência:
ARGENTINA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT – ARGENTINA
(ARGENTINA 100%)
Analisada a manifestação de inconformidade, a decisão de piso confirmou um saldo
adicional de imposto de renda pago no exterior pela CNO Argentina no valor de R$
45.371.375,35, entendendo ser dispensável a consularização dos documentos em razão
do Acordo Internacional celebrado entre Brasil e Argentina para simplificar a
legalização de documentos públicos, bem como ser possível a dedução de imposto pago
no exterior por meio de compensações e retenções, contudo, as glosas das retenções
foram mantidas pela falta de apresentação de tradução juramentada comprovando a
possibilidade de compensação das retenções com o lucro incidente na Argentina e a
falta de comprovação dos créditos para compensação.
A decisão recorrida, consignou que:
95. Conforme consta nas tabelas e esclarecimentos de fls. 11391144, os R$
49.546.349,66 que a Interessada alega terem sido pagos no exterior pela Argentina
100% foram integralmente glosados pela autoridade a quo pelos seguintes motivos:
� Falta de reconhecimento pelo órgão arrecadador – todas as parcelas;
� Ausência de comprovante – três retenções bancárias;
� Compensações não se enquadrariam no conceito de imposto pago (art. 14, §
8°, da IN SRF 213/2002) – todas as antecipações;
Fl. 11457
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

� Incerteza quanto à natureza do imposto pago (se incidente ou não sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital) – todas as retenções aduaneiras e bancárias;
� Divergência de valores – dois pagamentos.
96. A Interessada invoca Acordo Internacional celebrado entre Brasil e Argentina, que
dispensa a intervenção consular para que documentos públicos de um Estado produzam
no outro Estado os efeitos que lhes são próprios.
97. A colocação não se desdobra em qualquer questão a ser resolvida neste colegiado, já
que nenhum dos documentos deixou de ser aceito por falta de consularização.
98. Ao contrário do que afirma a autoridade a quo, o art. 14, § 8°, da IN SRF 213/2002
não veda a confirmação de imposto pago no exterior por compensação, já que esse
instituto não tem natureza de benefício fiscal.
99. Quanto à alegação de que parte das retenções bancárias e aduaneiras poderia ser
usada como crédito para compensar imposto sobre o lucro, destacamos que:
a) A Interessada não apresentou até o momento a tradução juramentada da legislação
estrangeira que comprovaria o alegado;
b) Ainda que a alegação fosse comprovada, caberia à Interessada demonstrar que o
crédito foi efetivamente utilizado na compensação de imposto sobre o lucro,
rendimentos ou ganho de capital. Os documentos apresentados (fls. 382394) informam
apenas que o valor retido é suscetível de ser computado contra outros tributos.
100. Como a autoridade a quo não questiona que os pagamentos, antecipações e
retenções tenham natureza de imposto sobre lucro, rendimentos e ganhos de capital,
torna-se desnecessário, para essas parcelas, o reconhecimento pelo órgão arrecadador,
conforme art. 16, § 2°, inciso II, da Lei 9430/96.
101. Os pagamentos de 22 e 27/06/2012 também não teriam sido aceitos porque o valor
indicado como parcela do crédito, $ 16.883.988,30, difere do que consta nos
documentos de arrecadação (fls. 286 e 288), $ 17.311.716,00 e $ 17.052.828,18.
Contudo, não se deve deixar de confirmar uma parcela de crédito pelo simples fato de o
contribuinte ter demonstrado o recolhimento de valor mais elevado. A divergência
poderia ser usada como indício, mas ter-se-ia que agregar outros elementos para
justificar a glosa. Nos comprovantes, o contribuinte não é identificado pelo nome, mas
pelo CUIT3 30630692373, que identifica a Construtora Norberto Odebrecht S A,
conforme documento da fl. 360.
102. Na fl. 1143, consta que a autoridade a quo não localizou os comprovantes de três
retenções bancárias. Embora a Interessada alegue que tê-los-ia juntado, compulsando os
autos, não os encontrei.
Conclusão sobre o Argentina 100%
103. Todos os pagamentos, antecipações e retenções, no valor total de R$
45.371.375,35 (=R$ 23.063.528,02 + R$ 2.360.171,51 + R$ 19.947.675,82) devem ser
confirmados como parcelas de composição do crédito, pois:
� A autoridade a quo não questiona que os comprovantes se refiram a pagamento,
compensação ou retenção de imposto sobre lucro, rendimento ou ganho de capital;
Fl. 11458
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

� Todas as parcelas se referem a 2011, conforme atestado nas planilhas de fls.
11391142;
� A apresentação de comprovantes de pagamento com valores superiores aos das
respectivas parcelas de crédito não justifica, por si só, a falta de confirmação. A
estrangeira vinculada à Interessada é identificada nos comprovantes por seu número de
inscrição junto ao órgão arrecadador argentino;
� Compensações (denominadas antecipações pela Interessada) não têm natureza de
benefício fiscal.
104. Deve-se manter a glosa da todas as retenções aduaneiras e bancárias por:
� Falta de apresentação de tradução juramentada;
� Falta de comprovação de que os supostos créditos foram usados para compensar
débitos de imposto sobre lucro, rendimento ou ganho de capital. Os documentos
apresentados (fls. 382394) informam apenas que o valor retido é suscetível de ser
computado contra outros tributos;
� O Acordo Internacional invocado pela Interessada dispensa a consularização de
documentos públicos, mas não o reconhecimento pelo órgão arrecadador;
� Não foram localizados os comprovantes das retenções bancárias de $322.694,01, $
934.411,53 e $ 438.952,28.
Em relação a este item, anoto que
conforme decidido no processo
16682.721972/2016-15, onde se discute justamente a existência do direito a
compensação destes valores, analisando a documentação colacionada aos autos
pela Recorrente, temos que ela apresenta documentos referentes às retenções
sofridas por um Consórcio firmado entre CNO Sucursal Argentina, Odebrecht e
Techint Companhia Técnica Internacional, conforme atesta o Contrato Unión
Transitória de Empresas UTE (fls. 10705/10718 com tradução às fls. 11139/11150),
sendo que as duas primeiras empresas possuíam participação de 45% e 15%,
respectivamente, no consórcio. Como se nota do contrato, o nome do referido
consórcio é Construtora Norberto Odebrecht S.A. Odebrecht Argentina S/S
Techint Compania Técnica Internacional SAC e IUnion Transitória de Empresas.
A Recorrente traz também as demonstrações financeiras das empresas
comprovando que os resultados do consorcio integram o lucro das empresas
tributado pela fiscalização no Brasil (fls. 3125/3150); Odebrecht Argentina e fls.
3170/3190 CNO Sucursal Argentina) e a memória de calculo para apurar o crédito
atribuível às empresas CNO Sucursal Argentina e Odebrecht Argentina (fls.
10719/10967).
Especialmente quanto à CNO Sucursal Argentina, a Recorrente aponta os
comprovantes de retenções sofridas por um consórcio firmado por essa empresa
com outras três companhias (IECSA, GHELLA e CMSA), no qual a CNO
Sucursal Argentina possui participação de 30%, conforme atesta o contrato de fls.
10969/10983 com tradução às fls. 11151/11168. As retenções sofridas estão
demonstradas pelos documentos de fls. 10984/10991, assim como o cômputo dos
lucros do consórcio no resultado da CNO Sucursal Argentina, podem ser
verificados a partir das demonstrações financeiras dessa empresa (fls. 3170/3190).
Há memória de cálculo da participação da parcela atribuível à CNO Sucursal
Argentina (fls. 10985) e comprovantes das retenções sofridas pela CNO Sucursal
Argentina, relativamente aos Bancos Galicia, HSBC e Santander (fls.
Fl. 11459
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

10992/11104), os quais também estão acompanhados de planilhas detalhadas com
os valores e as datas das retenções sofridas em cada banco.
Diante dos documentos apresentados, ainda que em momento posterior à
impugnação, possível superar o argumento utilizado pela DRJ para manutenção
do lançamento no sentido de que em relação ao pedido de apresentação dos
comprovantes de pagamento restariam intempestivos.
Assim, em atendimento ao princípio da verdade material e tendo a Recorrente
apresentado documentos indicativos da existência de do direito pretendido relativo
à compensação do crédito advindo do imposto sobre o lucro pago na Argentina,
como maneira de evitar o seu perecimento, não vejo impedimento para que tais
documentos sejam analisados nesta fase processual, inclusive por ocasião da
realização da diligência determinada nesta resolução.
[grifamos]
E com base em tais argumentos, foi proferida a resolução no 1401-000.629 para
que a Unidade de Origem procedesse com a análise do alegado direito creditório, nos seguintes
termos:
Desta forma, considerando que nem todos os documentos foram analisados desde o
início deste procedimento de compensação e que a Recorrente alega ter apresentado os
documentos em resposta a intimação fiscal inicial, considerando ainda que a prova do
direito creditório incumbe à Recorrente, entendo que este processo deve retornar à
Unidade de origem, convertendo-se o julgamento em diligência, para que a Recorrente
seja intimada a:
a) comprovar, de forma objetiva e direta, o vínculo societário e o percentual de
participação relativo a cada empresa cujo pagamento no exterior estiver sendo objeto de
pedido de compensação;
b) apresentar, de forma objetiva, o demonstrativo de que o lucro relativo aos valores a
serem compensados foi oferecido à tributação, de forma deixar clara a composição dos
totais constantes das declarações, bem como os correspondentes documentos contábeis;
c) apresentar o demonstrativo de cálculo do limite de compensação, nos termos do § 1o
do artigo 395 do RIR/99, individualizados por empresa no exterior;
d) apresentar os comprovantes de quitação consularizados, ou, a comprovação de que
eles são legítimos, oportunizando à recorrente a apresentação dos documentos originais
se necessário a comprovação da autenticidade e legibilidade dos já constantes nos autos.
e) apresentar o demonstrativo de conversão para o Real dos impostos pagos no exterior;
Após a entrega dos documentos, a autoridade deve apresentar relatório acerca do
pedido, informando o resultado da diligência à Recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias
para o exercício do contraditório, retornando o processo à turma para decisão.
Nada obstante o aduzido, naqueles autos, mesmo com a conversão do julgamento
em diligência, a Unidade de Origem não chegou a analisar o pagamento de imposto pela CNO –
Sucursal Argentina e pela Odebrecht Argentina no exterior, o que justifica a presente diligência.
Fl. 11460
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 1301-001.176 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721972/2016-15

Por tal razão, é imprescindível que os autos sejam convertidos em diligência para
que a documentação apresentada pelo contribuinte e que supostamente comprova o recolhimento
de imposto no exterior seja devidamente analisada. É imprescindível que a Unidade de Origem
analise os argumentos do contribuinte a respeito do pagamento do imposto por meio dos
consórcios acima mencionados. Caso necessário, poderá a Unidade de Origem intimar o
contribuinte a apresentar documentação de suporte e/ou prestar esclarecimentos eventualmente
necessários. Depois de realizada a diligência e elaborado um relatório/parecer conclusivo, deve o
contribuinte ser intimado no prazo de trinta dias para se manifestar sobre ele.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 11461
DF CARF MF
Original